Tribunal: TJES
Processo: 5023693-13.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023693-13.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REYNALDO CAPLUM
RECORRIDO: DOUGLAS ANTONIO MOL SILVA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5023693-13.2022.8.08.0048

Recorrente:
REYNALDO CAPLUM

Recorrido:
DOUGLAS ANTONIO MOL SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USO INDEVIDO DE OBRA INTELECTUAL DE ENGENHARIA. RECORRENTE QUE ADUZ TER SUA OBRA DE ENGENHARIA UTILIZADA EM PROCESSOS PELO RECORRIDO, SEM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS E SEM AUTORIZAÇÃO. PEDIDO QUE NÃO MERECE GUARIDA. VÊ-SE QUE O RECORRIDO NÃO UTILIZOU DA PLANTA, OBJETO DO LITÍGIO, PARA BENEFÍCIO PRÓPRIO. O QUE OCORREU FOI A APRESENTAÇÃO DO PROJETO NOS AUTOS DE UM PROCESSO PÚBLICO E APROVEITADA PARA OUTRA DISCUSSÃO ACERCA DO MESMO IMÓVEL E PARTES EM OUTRO PROCESSO. DESTACA-SE O RECORRENTE SER TERCEIRO INTERESSADO EM AMBOS OS AUTOS, CONFORME ACERTADAMENTE DESTACADO NA SENTENÇA
A QUO
. NÃO HÁ, PORTANTO, APROPRIAÇÃO, HÁ UTILIZAÇÃO DE UMA PRODUÇÃO DE PROVAS EM DOIS AUTOS ANEXADOS E CONEXOS. DANOS MORAIS OU MATERIAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NO ENTANTO, SUSPENDE-SE A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA AUTORA.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)